Tribunal: TJSP
Processo: 1008167-87.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETORA DE ESCOLA – Pretensão de que o tempo de efetivo exercício nas funções de Diretora seja considerado como hábil à aposentadoria especial de magistério – Não cabimento – Impetrante nomeada no cargo efetivo de Diretora de Escola – Exercício da função de Diretora que não decorreu de promoção – Investidura originária que não integra a carreira do magistério –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETORA DE ESCOLA – Pretensão de que o tempo de efetivo exercício nas funções de Diretora seja considerado como hábil à aposentadoria especial de magistério – Não cabimento – Impetrante nomeada no cargo efetivo de Diretora de Escola – Exercício da função de Diretora que não decorreu de promoção – Investidura originária que não integra a carreira do magistério – Inteligência do decidido na ADI no 3772, pelo Supremo Tribunal Federal – Precedentes – Segurança denegada – Sentença mantida.
Apelo desprovido.